Tribunal: TJES
Processo: 5006790-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006790-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSA AMELIA PEDRO MOREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES (IPASLI)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REGIME GERAL. VÍNCULOS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DUPLA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora municipal contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares – IPASLI, que rejeitou o pedido de retificação da Portaria nº 0087/2025 para incluir períodos exercidos como professora.

A agravante sustenta que o juízo de origem desconsiderou o tempo prestado no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), alegando possuir Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) do INSS com 17 anos, 5 meses e 27 dias, e, no RPPS, 23 anos, 3 meses e 5 dias, requerendo a averbação de 3 anos, 4 meses e 18 dias de tempo concomitante, suficientes para a aposentadoria especial de professor.

Argumenta que a Portaria nº 0087/2025 reconheceu parcialmente o tempo, sem qualificar os vínculos como de magistério, o que impede a aposentadoria especial, e que a CTC do INSS comprova o exercício da função docente, ainda que com tempo “zerado” para evitar contagem dupla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à averbação de tempo de contribuição prestado em vínculos concomitantes nos regimes geral e próprio, com o reconhecimento do exercício de função de professora para fins de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regramento previdenciário admite a percepção de aposentadorias em regimes distintos, desde que o tempo de contribuição não seja utilizado mais de uma vez.

O art. 96, inc. III, da Lei nº 8.213/1991 veda expressamente a contagem de tempo de serviço por um sistema previdenciário quando já utilizado para concessão de aposentadoria em outro.

A CTC apresentada pela agravante registra vínculo como professora apenas no período de 16/03/1998 a 31/12/1998, com 9 meses e 15 dias de tempo reconhecido e averbado pelo IPASLI, anotando-se “zero tempo” nos demais períodos indicados.

A declaração expedida pelo Departamento de Recursos Humanos, emitida antes da CTC, não se presta como prova hábil para averbação de tempo de contribuição, por ausência de correspondência com os registros certificados pelo INSS.

O Instituto de Previdência esclareceu que a agravante manteve dois vínculos simultâneos sob o RGPS – professora e assessora parlamentar – e que apenas o período expressamente certificado pelo INSS foi averbado, inexistindo base legal para retificação da portaria.

Inexistindo direito líquido e certo à averbação pretendida, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É vedada a contagem de tempo de contribuição concomitante em regimes distintos para fins de aposentadoria, conforme o art. 96, inc. III, da Lei nº 8.213/1991.

A certidão de tempo de contribuição constitui o único documento hábil para averbação de tempo entre regimes previdenciários, não podendo ser suprida por declarações administrativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004098-77.2025.8.08.0030

AGRAVANTE:
ROSA AMELIA PEDRO MOREIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES – IPASLI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ROSA AMELIA PEDRO MOREIRA

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES, nos autos do
mandado de segurança nº 5004098-77.2025.8.08.0030
impetrado pela ora agravante em face de ato tido como coator do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES - IPASLI, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (Id 13487710), a agravante sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar apenas o tempo de contribuição apurado no RGPS (INSS), desconsiderando o tempo prestado no RPPS municipal (IPASLI). Sustenta que a Certidão de Tempo de Contribuição – CTC do INSS reconhece 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias no RGPS até 09/08/2024, e que, no RPPS, já contabiliza 23 (vinte e três) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias até 07/04/2025.

Defende que pretende averbar apenas 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de tempo de serviço concomitante, período suficiente para alcançar os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exigidos para a aposentadoria especial de professor.

Aduz que, embora a Portaria nº 0087/2025 tenha reconhecido parte do tempo, deixou de qualificar os vínculos como exercício do magistério.

Alega que tal omissão impede o deferimento do pedido administrativo de aposentadoria, obrigando-a a seguir contribuindo ao RPPS e a trabalhar, mesmo já tendo preenchido todos os requisitos legais.

Argumenta que a CTC do INSS reconhece expressamente os períodos exercidos como professora, ainda que o tempo esteja “zerado” por técnica de cálculo para evitar duplicidade de contagem, e que essa técnica não impede o reconhecimento do vínculo funcional.

Ressalta que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da impossibilidade de desmembramento de vínculos concomitantes no mesmo regime.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para deferir a liminar e determinar a imediata retificação da Portaria nº 0087/2025, incluindo os períodos como professora.

Decisão indeferindo o pedido de efeito ativo recursal.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do indeferimento da concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, o regramento de previdência social não veda a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, desde que os tempos de serviços sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles, e contanto que o mesmo período de contribuição não seja utilizado mais de uma vez.

Nesse sentido, o artigo 96, inciso VI, da Lei Federal nº 8.213/91 (Regulamento do Regime Geral de Previdência Social) proíbe
expressamente
a contagem por um regime de tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria no outro sistema,
in verbis
:

Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que trata esta Seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:

I - não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;

II -
é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada, quando concomitantes
;

III -
não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;

IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento.

V - é vedada a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) com o registro exclusivo de tempo de serviço, sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003;

VI - a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;

VII -
é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor
;

Fixado isso, na origem, a ora agravante aponta como ato coator a Portaria nº 87, de 17 de março de 2025, subscrita pelo Diretor Presidente do IPASLI, que determinou a averbação do tempo de contribuição, conforme CTC/INSS nº 11024110.1.00308/24-0, no tocante à função de
professor
junto ao Município de Linhares apenas do período de 16/03/1998 a 31/12/1998 (Id 13487721).

Ao compulsar a referida CTC (Id 13487720), constato que não obstante a indicação do vínculo perante o Município de Linhares na função de
professor
nos períodos de 18/02/1999 a 30/12/1999, de 07/02/2000 a 31/12/2000 e de 05/03/2001 a 31/12/2001 está anotado o tempo de contribuição respectivo como
0 ano(s), 0 mes(es), 0 dia(s),
sendo que consta o único tempo de contribuição como
professora
no ano de 1998 de 9 meses e 15 dias, que foi devidamente averbado conforme a Portaria acima referenciada.

Sendo assim, a Declaração firmada pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos (Id 13487719), emitida em data anterior à CTC/INSS, não é documento hábil a fundar a pretensão averbação do referido tempo de contribuição para fins de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial junto ao RPPS, sobretudo, porque tais períodos
não
constam na Certidão emitida pelo Instituto de Previdência, e não há nos autos informação acerca do motivo para tanto.

Ademais, em sede de Informações (Id 67535333 na origem), o Instituto de Previdência Agravado esclareceu que a ora agravante manteve simultaneamente dois vínculos empregatícios, um como professora e outro como Assessora da Câmara Municipal, ambos sob o Regime Geral de Previdência Social, bem como que foi averbado unicamente o período de contribuição expressamente informado pelo INSS na Certidão de Tempo de Contribuição.

Portanto, não há fundamento relevante a embasar o direito líquido e certo defendido pela agravante para fundamentar o deferimento da medida liminar e o provimento do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.